Tribunal: TJMT
Processo: 1034619-32.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034619-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PASCHOAL IRIA NOGUEIRA - CPF: 006.773.109-00 (APELADO), JULIANA TOMAZ DE LIMA SILVA - CPF: 332.303.088-59 (ADVOGADO), PASCHOAL IRIA NOGUEIRA - CPF: 006.773.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SALAROLI FILHO (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034619-32.2020.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DO VALOR PELO CREDOR - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais. A partir do ajuizamento da ação cabe apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034619-32.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PASCHOAL IRIA NOGUEIRA, DOMINGOS SALAROLI FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que na Ação de Cobrança ajuizada contra
Paschoal Iria Nogueira
, julgou procedente a ação e ante a consignação levado a efeito nos autos, declarou quitado o débito.

Alega que o valor consignado não atendeu aos parâmetros de atualização previstos no contrato, não sendo cabível a presunção da quitação dos débitos por decisão de ofício do Magistrado.

Alerta que não basta o depósito em Juízo do valor cobrado para autorizar a extinção do feito executivo, mas é necessária a manifestação prévia do exequente acerca da suficiência do valor para a quitação do débito.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que o feito retorne a origem para que se procedam aos cálculos.

Contrarrazões
(id 172673768). Sustenta que foi realizado o depósito do valor da causa devidamente atualizado e acrescido dos juros legais. Realça que a incidência dos encargos contratuais se dá até a data da propositura da demanda, quando então, o débito passa a ser corrigido pelos índices oficiais. Assevera, assim, quanto a quitação do débito. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034619-32.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. e declarou quitado o débito, em razão da consignação do valor realizada nos autos.

Insurge-se o banco apelante no sentido de que o valor depositado não atende aos parâmetros de atualização pactuado no contrato, o que impede a declaração de quitação.

Trata-se de Ação de Cobrança na qual o banco credor apontou o débito no valor atualizado até 06/08/2020 de R$ 61.693,87.

Consta que em audiência de conciliação, o requerido apelado ofertou o pagamento de R$ 79.630,10, correspondente ao débito perseguido na demanda (R$ 61.693,87) atualizado e acrescido de juros desde a data da distribuição.

Contudo, embora intimado para se manifestar quanto ao valor ofertado para quitação do débito, o banco apelante quedou-se inerte, vindo a manifestar tão somente após a efetivação do depósito judicial realizado pelo devedor.

Nota-se, contudo, que embora tenha impugnado o valor do depósito, não trouxe qualquer planilha de cálculo do valor que entende devido.

Pois bem. Embora o banco credor sustente que o valor depositado não atende aos encargos de atualização previstos no contrato, necessário registrar que diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais, cabendo apenas, a partir de então, a incidência sobre o valor devido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - CARTÃO UNICRED MASTERCARD PESSOA FÍSICA – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação.-

(N.U 1029506-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais. A partir do ajuizamento da ação cabe apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária e juros de mora.

(N.U 1001524-28.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Assim, também:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. (...) ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO. Diante da expressa contratação da cobrança dos encargos de inadimplemento, no caso concreto, é devida a sua incidência sobre o valor nominal desde o inadimplemento até o ajuizamento da presente demanda.
Outrossim, tendo em vista o ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cabe, a partir do seu ajuizamento, apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês (art. 397 do CC)
. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA CITRA PETITA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA”.
(Apelação Cível, Nº 70082662222, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 30-10-2019) (g.n)

Na hipótese, verifica-se que a atualização teve como ponto de partida o valor apontando na inicial e consolidado pelo banco credor (R$ 61.693,87), devidamente atualizado pelo INPC e aplicados juros de mora a partir da distribuição da demanda.

Não há, assim, motivo justificador para reforma da sentença, em particular afastar a declaração de quitação do débito, inclusive porque, o banco credor não apresentou memória de cálculo do valor que entendia devido, fazendo alegações genéricas.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023